Tribunal: TJES
Processo: 5005525-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005525-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGDA MARIZA FERES BARBOSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -

VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC
CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTE
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2 .
O vício da contradição sanável por embargos de declaração “
é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005525-10.2022.8.08.0000.

EMBARGA
NTE:
AGDA MARIZA FERES BARBOSA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGDA MARIZA FERES BARBOSA

em face do v. acórdão de id. 4747713, que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu

parcialmente e, nesta parte, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em razões recursais (id. 4952948), a parte embargante sustenta, em síntese, que (i) há contradição no acórdão em razão de erro de premissa; (ii) o Estado tinha como instruir corretamente o feito e não o fazendo, deve ser punido, sendo reconhecida a prescrição.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro tanto em sua fundamentação quanto na conclusão no sentido de que:

Da análise dos autos, verifico que em momento algum o ente estadual se mostrou negligente com a ação executiva em testilha, não havendo que se falar, no sentir deste julgador, em desídia do exequente. Isso porque a decisão que determinou a citação a citação da Excipiente foi proferida em 03/07/2013, conforme se verifica no documento de id. 3924522 no endereço fornecido pelo Núcleo de Inteligência de Grandes Devedores e de Buscas de Bens (NIGRADE) da Procuradoria Geral do Estado (id. 3924523) e, em 16/08/2013 foi expedida a carta de citação da Excipiente (id. 3924737). Ademais, após a frustração da primeira tentativa de citação, conforme se verifica da juntada do AR negativo (id 3924524) em 06/09/2013, o exequente devidamente intimado para apresentar novo endereço, como se verifica das decisões de id. 3924526 e 3924527 proferidas, respectivamente em, 02/03/2017 e 06/12/2019, assim o fez em 03/11/2020 (id. 3924530).

Vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Por sinal, elucido que o vício de contradição alegado pela parte ora embargante que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro, conforme já explicitado.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão e nem par modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.